Tribunal: TJDFT
Processo: 0722993-94.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR. PREVI. INCLUSÃO DE HORAS EXTRAS HABITUAIS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. VALOR DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR. REVISÃO EM VIRTUDE DA NÃO INCLUSÃO DAS HORAS EXTRAS NO CÁLCULO. EX-EMPREGADOR NÃO PARTICIPANTE DA LIDE. APORTE A SER REALIZADO PELA AUTORA PARA A RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA ATUARIAL. TEMA No 955 (RECURSO ESPECIAL No 1.312.736). TEMA 1.021 (REsp 1.778.938/SP). LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PERÍCIA ATUARIAL. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA A PARTIR DA RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA. ART. 85, § 2o, DO CPC. CONDENAÇÃO ADEQUADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – A competência para o processamento e julgamento da demanda em exame é da Justiça Comum, haja vista que as ações ajuizadas contra entidades fechadas de previdência complementar devem ser propostas na Justiça Comum (REsp no 1.207.071/RJ - Tema no 539 da sistemática dos repetitivos; RE no 586.453/SE - Tema no 190 da sistemática da repercussão geral).
2 – No que se refere à prescrição da pretensão relativa à complementação dos proventos de previdência privada, não há maiores considerações a serem realizadas, porque o próprio Julgador de primeiro grau, na parte dispositiva da sentença, assegurou que a revisão dos valores com determinação de pagamento deverá observar os últimos cinco anos anteriores ao ajuizamento da demanda, com base no que dispõe o artigo 75 da LC no 109/2001 e nos termos dos Enunciados no 291 e 427 da Súmula do STJ.
3 - A controvérsia relativa à inclusão, nos cálculos dos proventos de complementação de aposentadoria, das horas extras habituais, incorporadas ao salário do participante de plano de previdência privada por decisão da Justiça do Trabalho, foi submetida à sistemática dos recursos repetitivos, tendo como paradigma o Recurso Especial no 1.312.736 (Tema no 955).
4 - A discussão dos autos está sujeita à orientação firmada no recurso repetitivo supramencionado, especialmente no que se refere à modulação de efeitos da decisão (item 'c' da tese), oportunidade em que “admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso.”
5 - Deve ser ressaltado, ademais, o julgamento realizado pelo Superior Tribunal de Justiça no RESp no 1.778.938/SP, também submetido à sistemática dos repetitivos (Tema no 1021), em que, assim como no Tema no 955, mas não exclusivamente em relação a horas extras habituais, o Tribunal da Cidadania apreciou o reflexo da inclusão de outras verbas indenizatórias reconhecidas pela Justiça do Trabalho no cálculo do benefício de previdência complementar.
6 - No caso dos autos, como o ex-empregador não participou da lide, o aporte a ser vertido para o restabelecimento das reservas matemáticas, necessário para a revisão do benefício previdenciário complementar, deve ser efetivado pela parte Autora.
7 – Os reflexos remuneratórios da incidência das horas extras deverão observar o regramento do plano de benefícios para o cálculo do salário de benefício, o que, refletindo também sobre a reserva matemática, deverá ser objeto de apuração em fase de liquidação de sentença.
8 – Somente na liquidação de sentença, após a perícia atuarial, é que será conhecido o valor da revisão do benefício previdenciário complementar, bem como do aporte necessário à recomposição da reserva matemática, que não deixará de ser prévia e integral, obrigando-se a Ré/Apelante ao pagamento da revisão do benefício complementar somente após a efetivação da providência pela Autora. A prova técnica produzida na fase de conhecimento serviu à convicção do Juiz apenas para evidenciar a necessidade de recomposição da reserva matemática para fins de revisão do benefício previdenciário complementar principal, não afastando, contudo, a necessidade de que estudo técnico atuarial seja realizado na fase de liquidação de sentença, para fins de apuração da recomposição da reserva matemática. Dessa forma, inexiste incongruência na determinação de recomposição da reserva matemática após a liquidação de sentença.
9 – Segundo a jurisprudência do STJ, não há óbice à compensação das cotas a serem recolhidas pela Autora com o resultado da revisão do benefício de previdência complementar a receber.
10 – Enquanto não promovido o restabelecimento da reserva matemática, inviável cogitar-se de qualquer mora da entidade privada de previdência complementar quanto ao recálculo do benefício e aos pagamentos que deverão ser realizados. O referido consectário legal deve incidir somente a partir da efetiva recomposição da reserva matemática pela Autora.
11 – Havendo condenação da parte Ré/Apelante à revisão do benefício previdenciário complementar da Autora/Apelada, exsurge evidente a aplicação estrita do disposto no artigo 85, § 2o, do CPC para a distribuição dos encargos da sucumbência, cujo mínimo legal, além da sucumbência recíproca e equivalente estabelecida entre as partes, fora devidamente observado pelo Magistrado a quo.
Preliminar e prejudicial de mérito rejeitadas.
Apelação Cível parcialmente provida.